Tribunal: TJES
Processo: 5014948-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014948-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULAO PNEUS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. MERCADORIA RECUSADA POR DESCONFORMIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA CONTESTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
COMPROVADOS. DISPENSA DE CAUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para
suspender os efeitos dos protestos
dos títulos, no valor total de R$ 9.000,45 (nove mil reais e quarenta e cinco centavos). A agravante alega inexistência de dívida, pois teria
recusado o recebimento de mercadoria entregue em desacordo com o pedido (pneus não maciços)
, com devolução imediata e registro da divergência em nota fiscal. Sustenta ainda que, apesar do reconhecimento do equívoco pela própria agravada, os títulos foram indevidamente protestados, causando-lhe graves prejuízos comerciais e financeiros. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de provas suficientes e por falta de caução idônea, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela agravante demonstram, em cognição sumária, a
verossimilhança da alegação de inexistência de débito
; (ii) estabelecer se os protestos acarretam
prejuízos concretos e de difícil reparação
, justificando a tutela de urgência; e (iii) determinar se, diante das peculiaridades do caso, é possível
dispensar a caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O protesto somente é legítimo se o título for dotado de
certeza, liquidez e exigibilidade
, conforme o art. 1º da Lei nº 9.492/1997. A ausência desses requisitos inviabiliza o protesto e autoriza sua sustação judicial.

4. As provas documentais – nota fiscal com recusa de recebimento e
mensagens de WhatsApp
em que a
preposta da agravada reconhece o erro na entrega da mercadoria e promete cancelar a nota fiscal
– constituem
forte indício de inexistência da obrigação
e configuram
confissão extrajudicial
nos termos do art. 389 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

5. O
periculum in mora
é demonstrado por provas de
prejuízos financeiros concretos
, como negativa de crédito bancário, queda de score e restrições comerciais, revelando risco de dano grave à continuidade da atividade empresarial da agravante.

6. Embora o
Tema Repetitivo
nº
902 do
Superior Tribunal de Justiça
preveja a regra de exigência de caução para sustação de protestos, o art. 300, § 1º, do CPC, admite
dispensa em casos excepcionais
, quando a probabilidade do direito é robusta e o risco de dano inverso é mínimo. No caso concreto, a confissão da agravada e o reconhecimento do “erro operacional” na contestação afastam a necessidade de contracautela, sob pena de violação à proporcionalidade e à efetividade da tutela jurisdicional.

7. A confissão posterior da própria agravada em contestação – reconhecendo o equívoco e informando o pedido de cancelamento dos protestos –
torna incontroversa a ilicitude dos protestos
e reforça a conclusão pela procedência do pedido de tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido,
para conceder a tutela provisória postulada no processo originário.

Tese de julgamento
: 1. A probabilidade do direito em ação de sustação de protesto está configurada quando há prova documental e confissão extrajudicial de que a mercadoria foi recusada por desconformidade, tornando o título inexigível. 2. O
periculum in mora
caracteriza-se quando a manutenção do protesto gera restrições concretas ao crédito e à atividade empresarial do devedor. 3. A caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC, pode ser dispensada excepcionalmente, quando a verossimilhança da inexistência do débito é robusta e o risco de dano ao credor é mínimo, relativizando a tese firmada no Tema Repetitivo nº 902 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Paulão Pneus Industriais Ltda.
, contra a r. decisão (ID 76747807) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5016436-40.2025.8.08.0012) proposta pela recorrente em desfavor de
ITR Comércio de Pneus e Peças S/A
, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória consistente na suspensão dos efeitos dos protestos de 02 (dois) títulos (nº 30708/02 e nº 30708/03), no valor total de R$ 9.000,45 (nove mil reais e quarenta e cinco centavos).

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que a pessoa jurídica agravante constatou, em consulta cadastral, a existência de protestos em seu nome, conforme certidão do Cartório de Protesto de Títulos e Letras do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica/ES (ID’s 73797019 e 73797022), cujos registros dizem respeito aos títulos nº 30708/02 e nº 30708/03, no valor total de R$ 9.000,45 (nove mil reais e quarenta e cinco centavos), apontados pela empresa ITR Pneus – ITR Comércio de Pneus e Peças S.A. como suposta credora.

A dívida teria origem em negociação entre as pessoas jurídicas para aquisição de 30 (trinta) pneus. Contudo, ao receber a mercadoria, o sócio-administrador da agravante, Sr. Paulo Cezar Ribeiro, verificou que os produtos entregues não correspondiam às especificações contratadas – não seriam os solicitados pneus “maciços”. Diante disso, recusou de imediato o recebimento, registrando a divergência no verso da nota fiscal (ID 75186443) e devolvendo os pneus no ato da entrega.

Apesar da recusa, a pessoa jurídica agravada promoveu inicialmente o protesto de um título, posteriormente retirado, mas, em seguida, levou a protesto outros 02 (dois) títulos, ora contestados. Embora a funcionária da própria agravada tenha aparentemente reconhecido o equívoco no envio daquela mercadoria e assegurado providências para cancelar a mencionada nota fiscal (ID 75186444), isto não ocorreu e ainda subsidiou a realização dos 02 (dois) protestos questionados.

Além disso, a agravada teria contratado empresa de cobrança para exigir o pagamento indevido, piorando a situação da agravante, que passou a enfrentar sérios prejuízos financeiros e comerciais, como a negativa de crédito bancário (inclusive no âmbito do Pronampe), a recusa de parcelamento em oficinas mecânicas (ID’s 73797021 e 75186442) e a impossibilidade de financiamento de veículo. A manutenção dos protestos também acarretou queda em seu score no Serasa, dificultando a aquisição de insumos.

Diante da alegada inexistência da dívida e dos aventados danos experimentados, a agravante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade dos títulos e, liminarmente, postulou a concessão de tutela provisória para sustar os efeitos dos protestos relativos aos títulos nº 30708/02 e nº 30708/03, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob os fundamentos que não haveria documentos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e por não ter sido apresentada caução idônea que assegurasse a reversibilidade da decisão e a reparação de eventuais danos à agravada (art. 300, § 1º, do CPC), ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com a contestação apresentada em primeiro grau – o agravado deixou de apresentar contrarrazões –, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se as provas apresentadas pela agravante são suficientes para, em um juízo de cognição sumária, demonstrar a verossimilhança da alegação de inexigibilidade do débito, e se a manutenção dos protestos acarreta prejuízos graves, concretos e de difícil reparação à atividade empresarial da recorrente, que justifiquem a intervenção judicial imediata, bem como se, diante da robustez das provas e da natureza do dano, a exigência de caução como contracautela seria medida proporcional e necessária ou se pode ser excepcionalmente dispensada no caso concreto.

O protesto, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Trata-se de instrumento legítimo que visa a compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida, conferindo publicidade e eficácia ao ato jurídico. Pressuposto para sua validade, contudo, é que o título seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A sustação dos efeitos do protesto, por sua vez, é medida judicial excepcional que restringe o direito do credor. Exatamente por sua gravidade, a sua concessão em sede de tutela de urgência submete-se a um crivo rigoroso, exigindo a demonstração inequívoca da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme art. 300 do CPC.

Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra a demanda originária, possibilita aferir a probabilidade do direito da pessoa jurídica agravante com considerável robustez, em contraste com a conclusão do juízo de primeira instância, principalmente porque a alegação central da recorrente não é de mera discordância sobre os valores, mas de completa ausência de causa para a obrigação, uma vez que a nota fiscal, geradora das faturas apresentadas para protestos, corresponderia à compra de mercadoria específica que não foi recebida pela recorrente, por não corresponder ao pedido efetuado, sendo composta por produtos de especificações e medidas diversas, o que os tornou inúteis para a recorrente, tendo, diante disso, recusado imediatamente o recebimento da carga, anotado a ressalva no verso da nota fiscal e devolvendo-a integralmente ao transportador da agravada.

Posteriormente, em contato via WhatsApp, uma preposta da empresa agravada, teria reconhecido expressamente a falha, pedido desculpas e se comprometido a providenciar o cancelamento da nota fiscal que serviu de base para os protestos. Todavia, a promessa não foi cumprida, e a manutenção dos protestos tem causado severos prejuízos à atividade empresarial da agravante, como a negativa de acesso a linhas de crédito – consulta de CNPJ com “SCORE 110” e classificação “RUIM”, onde os protestos são explicitamente listados – e restrições comerciais com fornecedores, informando a impossibilidade de conceder crédito à agravante devido aos protestos ativos – Declarações das empresas “Alinhacar Reparação Automotiva” e “Alinhacar Express Reparação Automotiva” –, o que também evidencia o
periculum in mora
.

A nota fiscal com o canhoto do recibo de entrega não destacado e as conversas via WhatsApp com a preposta da empresa agravada configuram robusto indício que a mercadoria foi recusada pela pessoa jurídica agravante e retornou para a recorrida por meio da transportadora. Embora não conste nos autos a mencionada anotação da recusa no verso da nota fiscal, este documento em conjunto com as conversas mantidas com a preposta da agravada tornam a alegação de devolução da mercadoria altamente verossímil.

Juridicamente, o referido diálogo com a preposta da agravada amolda-se à figura da confissão extrajudicial, prevista no art. 389 do Código de Processo Civil, pois a parte, por meio de sua representante, admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse – a irregularidade da operação comercial – e favorável ao do adversário. Essa prova, somada à alegação coerente de recusa da mercadoria por desconformidade, confere densa verossimilhança à tese de inexigibilidade do débito que originou os protestos.

A decisão objurgada explicitou que a alegação de devolução da mercadoria não teria sido corroborada por elementos probatórios mínimos e convincentes, contudo não menciona nem analisa a nota fiscal que gerou os protestos e o teor das conversas de WhatsApp apresentadas, focando-se na ausência de outras provas da devolução. A fragilidade da fundamentação reside na desconsideração de prova documental relevante (a confissão extrajudicial), o que compromete a premissa fática sobre a qual se assenta a conclusão jurídica.

Conforme bem demonstrado pela pessoa jurídica agravante, o juízo paulista, em caso análogo envolvendo a mesma empresa agravada (ITR Comércio de Pneus e Peças), ao apreciar situação fática similar de devolução de mercadoria, reconheceu a probabilidade do direito e deferiu a tutela de urgência, sem a necessidade de caução (processo nº 1002605-70.2025.8.26.0568) [ID 15847391]. Embora não vinculante, a referida decisão revela um padrão de conduta da agravada e reforça a verossimilhança das alegações da agravante neste feito.

Não se pode exigir da agravante que produza prova negativa, ou seja, que demonstre a inexistência da relação comercial que justificaria a cobrança. Ao apresentar indícios tão contundentes da irregularidade da obrigação, o ônus de demonstrar a legitimidade do crédito recai sobre a parte que o alega. Desse modo, a própria exigibilidade do título resta severamente comprometida, tornando o protesto, em tese, ilegítimo, o que recomenda a sustação de seus efeitos, ao menos até que a agravada credora demonstre que houve a entrega da mercadoria ou que a recusa foi infundada e não aceita, o que não ocorreu nesta instância revisora e nem aparentemente junto ao juízo
a quo
, na medida em que formulou contestação sem instruir o feito com nenhum novo elemento probatório para alicerçar sua versão dos fatos.

Na verdade, naquela peça defensiva, a agravada confirma que houve um “erro operacional” no momento de realizar o cancelamento da compra feita pela agravante, decorrente do envio de mercadoria em desacordo com o pedido, que “culminou com os protestos descritos na inicial”, esclarecendo que “sem pretensão resistida por parte da ré, os protestos já foram definitivamente cancelados, por meio de solicitação enviada diretamente aos cartórios”, tornando incontroverso que não havia dívida líquida, certa e exigível, que justificasse a realização do protesto questionado.

O
periculum in mora
, como dito, também está devidamente comprovado e não se baseia em meras conjecturas, na medida em que os documentos demonstram um dano concreto, atual e contínuo à saúde financeira da agravante, o que ameaça a própria continuidade de suas atividades empresariais, justificando a intervenção imediata para evitar danos de difícil reparação.

Resta a análise da
necessidade de contracautela
, prevista no art. 300, § 1º, do CPC
1
. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 902
, firmou a tese vinculante de que
“
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
. A caução, portanto, é a regra, visando a resguardar o credor de eventuais prejuízos caso a sustação se mostre, ao final, indevida.

Contudo, a aplicação de precedentes vinculantes não pode se dar de forma automática, desconsiderando as particularidades do caso concreto. A
ratio decidendi
da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça reside na necessidade de equilibrar os interesses de um suposto credor e de um suposto devedor. Infere-se do próprio art. 300, § 1º, do CPC, que a caução poderá ser dispensada pelo magistrado, não se tratando, portanto, de comando impositivo da lei, mas que depende de análise efetiva, em cada caso concreto, sobre a possibilidade da parte em oferecer ou não a caução.

No presente caso, as provas produzidas pela pessoa jurídica agravante, em especial a confissão extrajudicial da preposta da agravada, desequilibram essa balança de forma significativa. A probabilidade do direito é tão intensa que o risco de dano inverso (prejuízo à agravada) se mostra remoto, enquanto o dano à agravante é certo e iminente. Impor à parte que já sofre com restrições de crédito, em virtude de um ato cuja ilicitude é altamente provável, o ônus adicional de imobilizar capital seria desproporcional e poderia, na prática, inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional efetiva. Nessas circunstâncias excepcionais, em que a “fumaça do bom direito” se aproxima da chama da certeza, a dispensa da caução, prevista como faculdade no art. 300, § 1º, do CPC, é a medida que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e da máxima efetividade do processo.

Corrobora, ademais, a contestação (ID 82043282) apresentada supervenientemente pela agravada na ação originária, pois, naquela peça, a própria recorrida
confessa
que a mercadoria estava em desacordo e que os protestos indevidos decorreram de “erro operacional” interno. Tal admissão esvazia por completo o fundamento da decisão agravada (que negou a liminar por falta de provas) e torna incontroversa a ilicitude dos protestos.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm mitigado a exigência de caução para a sustação dos efeitos de protestos cuja exigibilidade encontra-se fortemente abalada pelas provas constantes nos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TEMA REPETITIVO 902 DO STJ. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA. CAUÇÃO DISPENSÁVEL. ÔNUS EXCESSIVO IMPOSTO À AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Evidenciado nos autos que a agravada conferiu à agravante a mais ampla e irrestrita quitação dos créditos devidos, mostra-se desnecessária a prestação de caução para a sustação dos protestos, uma vez que essa medida poderá onerar ainda mais a agravante de modo desnecessário.
2. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.038010-2/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, DE COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BOLETO BANCÁRIO. DUPLICATA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. INDEVIDO. CAUÇÃO. DISPENSA. I - Para deferimento da tutela de urgência é necessário comprovar, de imediato, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II - Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (Tema Repetitivo 902). III - A despeito do entendimento fixado no Tema Repetitivo 902, a exigência de caução não é condição automática para a sustação do protesto, apenas devendo ocorrer se a situação fática assim exigir.
IV - (...).
V - Os boletos bancários, ausente a assinatura do devedor e a comprovação da prestação do serviço ou entrega das mercadorias, não são representativos da dívida e não podem ser considerados título de crédito passível de protesto. VI - Recurso provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.214534-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DISPENSA DE CAUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE
. Recurso tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na suspensão do protesto impugnado, condicionando-a à prestação de caução nos autos. Incidência do art. 300, §1º, do CPC. Conforme se depreende dos autos, além do processo de origem, a agravante também ajuizou em face da agravada a ação de nº 1022623-29.2023.8.26.0004, na qual também discute a licitude de protestos por esta última efetuados. Naqueles autos, verificou-se: (i) houve a devida prestação de caução pela agravante (fls. 173/177, no valor de R$ 34.618,60) e que (ii) o valor constante do protesto que pretende a agravante suspender na ação de origem é decorrente de eventual aplicação de multa contratual. Turma julgadora que, quando da apreciação da Apelação Cível 1016052-76.2022.8.26.0004, reconheceu a ilegalidade na cobrança de multa contratual pela ré, diante da resolução do negócio jurídico havida por sua culpa.
Isto é, sem realizar qualquer juízo meritório acerca da questão exposta no âmbito do processo de origem, a verificação de que a ré, mesmo ensejando a resolução contratual por sua culpa, promoveu indevida cobrança de multa da parte adversa, faz com que a fumaça do bom direito do autor seja ainda mais intensa, possibilitando assim, excepcionalmente, a dispensa de caução. Inexistência de risco à agravada acerca da dispensa de caução, vez que o condomínio autor, apesar de não possuir montante suficiente para prestar a caução anteriormente determinada, possui situação de solvência. Necessidade de prestação de caução excepcionalmente afastada.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2091873-13.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024).

Diante da forte evidência do direito, a exigência de caução para a concessão de tutela provisória é desproporcional e impõe uma dupla penalidade para a agravante, especialmente por ter sido o débito protestado integralmente contestado e aferida a verossimilhança da inexistência de prejuízo para a agravada com a sustação de seus efeitos, na medida em que a mercadoria disponibilizada para a recorrente não teria sido recebida.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou

provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, conceder a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos protestos relativos aos títulos nº 30708/02 e nº 30708/03, apontados em nome da agravante, Paulão Pneus Industriais Ltda., dispensada a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto.

É como voto.

1
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.